Tribunal: TJDFT
Processo: 0763934-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. VENDA “ONLINE” DE INGRESSOS PARA FESTIVAL MUSICAL. “TAXA DE CONVENIÊNCIA”: TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DE PARCELA DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO (CUSTOS COM A VENDA DE INGRESSOS NA “INTERNET”). COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 14.12.2019, de 4 ingressos para evento musical “Lollapalooza Brasil 2020”, pelo valor de R$ 2.075,00. Aduz o consumidor que a cobrança de “taxa de conveniência” (R$ 340,00) é indevida, uma vez que a requerida detém a exclusividade na venda dos ingressos. Ademais, alega que, por residir em Brasília, a compra “online” foi a única alternativa disponibilizada pela empresa à aquisição das entradas ao festival musical. Pretende restituição em dobro do que pagou indevidamente.
II. De outro lado, a requerida sustenta que inexiste ilegalidade à cobrança da “taxa de conveniência”, na medida em que: (i) refere-se à remuneração de um serviço prestado; (ii) constitui mecanismo facilitador à aquisição dos ingressos por meio do “site” da empresa; (iii) é a única fonte de receita da requerida; (iv) poderia o consumidor ter realizado a compra na bilheteria disponibilizada no estado da federação onde o evento iria acontecer.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ID 15685889, 15685890 e 15685891).
V. No particular, é imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusulas notoriamente desfavoráveis ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável, tampouco para permitir ao fornecedor a variação unilateral do preço (CDC, Art. 51, IV e X). Dessa forma, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais que: (i) transferem ao consumidor, mediante a cobrança de “taxa de conveniência”, parcela considerável do risco do empreendimento (custos com a venda de ingressos na “internet”); (ii) realiza, sem justificativa, distinção de preços entre venda de ingressos em bilheteria e/ou no “site” da requerida.
VI. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada a título de “taxa de conveniência”, na medida em que a empresa não demonstrou qualquer circunstância apta a justificar a cobrança a maior pelo ingresso vendido em seu “site”.
VII. Ademais, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).